Tribunal: TJDFT
Processo: 0701173-65.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PARTO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO E OMISSÃO ESTATAL NO ATENDIMENTO. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Estado responde de forma objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, tanto no caso de omissão como de condutas comissivas (art. 37, § 6o, da CF), ficando dispensada a prova do dolo/culpa da Administração, consoante teoria do risco administrativo. Nesse sentido a jurisprudência consolidada do STF. Conforme assentado em voto condutor do Ministro Luiz Fux no RE n. 841526, julgado sob a sistemática da repercussão geral, Tema n. 592: “1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6o, subsome-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso” (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal extraordinário DESPROVIDO. Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).

2. Na hipótese, mutatis mutandis, para a indenização almejada relativa à suposta demora na realização do parto, que resultou em sequelas neurológicas irreversíveis, e subsequente atendimento eivado de falhas, surge necessária a configuração da ação ou omissão estatal que forme o nexo de causalidade com o infortúnio em epígrafe, que apenas se romperia diante da prova de que o Estado empreendeu ações adequadas por meio dos médicos e atendentes da rede pública hospitalar e não foi omisso no mesmo atendimento. Nessa linha, a clara lição de precedente do STF, no qual analisou a responsabilidade do Estado em evento danoso a recém-nascido por infecção da gestante contraída em hospital da rede pública, ad litteris: “(...) Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o "eventus damni" e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do Poder Público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (...)” (RE 495740 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 15/04/2008, DJe-152 DIVULG 13-08-2009 PUBLIC 14-08-2009 EMENT VOL-02369-07 PP-01432 RTJ VOL-00214-01 PP-00516).

3. Da prova dos autos, extrai-se a clara ausência de nexo causal entre o evento danoso e o atendimento prestado à gestante e à infante, com habilidade técnica eficiente para se imputar a pretendida responsabilidade estatal.

4. O contexto fático-probatório, com a realização de pormenorizada prova técnica, não apontou falha no atendimento ofertado à gestante e à recém-nascida, tendo sido claro e conclusivo no sentido de que “a criança foi extraída por operação cesariana por ter sido detectado em exames seriados de Ecodoppler, que o feto apresentava centralização com hipóxia cerebral intrauterina, a qual acarreta sofrimento fetal e evolui para a morte fetal intrauterina caso a gestação não seja interrompida”, acrescentando que as limitações físicas e mentais da infante são decorrentes, por si sós, de sua prematuridade extrema ao nascimento.

5. Se inexistiu falha na prestação do serviço médico ou conduta omissiva da equipe médica do hospital como determinante ou influente para o evento danoso (paralisia cerebral tetraplégica), afasta-se a responsabilização civil estatal.

6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.